Tribunal: TJMT
Processo: 0011378-97.2016.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011378-97.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADNILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 801.754.731-53 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA (ARTS. 329, CAPUT, 330 E 331, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE BIS IN IDEM – REJEIÇÃO – CRIMES AUTÔNOMOS PERFEITAMENTE CARACTERIZADOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – INOCORRÊNCIA – DESACATO CONFIGURADO – EXALTAÇÃO MOMENTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em bis in idem quando evidenciada a prática de três condutas típicas autônomas (resistência, desobediência e desacato), cada uma tutelando bens jurídicos distintos, ainda que praticadas no mesmo contexto fático.

2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, através dos elementos de informação constantes nos autos e do depoimento coeso do policial militar, mantém-se o decreto condenatório.

3. O ocasional descontrole emocional e a exaltação momentânea do agente não são suficientes para afastar o dolo específico na prática do crime de desacato, quando evidenciada a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais.

4. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar condenação criminal, mormente quando ausentes indícios de má-fé ou interesse na incriminação injustificada do acusado.

5. É incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita quando o réu esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e fase recursal, não tendo comprovado sua alegada hipossuficiência financeira, devendo eventual pedido de isenção de custas ser dirigido ao Juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADNILSON RODRIGUES GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática dos crimes previstos nos
artigos 329, caput, 330 e 331, todos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(Sentença Id. 247043684).

Em suas razões recursais (ID 247043689), o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
bis in idem
, argumentando que os três artigos penais pelos quais foi condenado referem-se a um mesmo ato, ocorrido no mesmo momento, não podendo responder por três penas diferentes com o mesmo tipo penal. No mérito, alega a atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico e apresenta sua versão dos fatos, afirmando que estava tentando entrar em sua propriedade após ter perdido a chave do portão, quando foi abordado de forma agressiva pelos policiais, tendo reagido verbalmente em legítima defesa.

Em contrarrazões (ID 247043693), o Ministério Público rebateu as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 251845174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 04h20, em via pública localizada na Avenida Florianópolis, nº 761, bairro Centro Leste, cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado Adnilson Rodrigues Gomes opôs-se à execução de ato legal mediante violência, desobedeceu ordem legal de funcionário público e desacatou funcionário público no exercício da função.

Narra a exordial que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado foi abordado pela guarnição da polícia militar devido a uma movimentação suspeita, pois forçava a abertura de um portão. Na ocasião, desobedeceu à ordem legal emanada pelos milicianos, consistente em colocar a mão na cabeça. Ato contínuo, o denunciado desacatou a guarnição, chamando os policiais de "vagabundos" e "porcos". Além disso, resistiu à voz de prisão mediante emprego de violência, entrando em luta corporal com os policiais.

DA PRELIMINAR DE
BIS IN IDEM

O apelante alega, em sede preliminar, a ocorrência de bis in idem, argumentando que os três tipos penais pelos quais foi condenado (arts. 329, 330 e 331, do CP) referem-se a um mesmo ato, praticado no mesmo contexto fático, não podendo ser responsabilizado por três condutas distintas.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, é possível identificar claramente a prática de três condutas autônomas pelo réu, cada uma delas configurando um crime distinto. O acusado: i) desobedeceu a ordem legal dos policiais para colocar as mãos na cabeça (art. 330, CP); ii) desacatou os policiais, proferindo expressões ofensivas como "policiais vagabundos" e "policiais porcos" (art. 331, CP); e iii) resistiu mediante violência à execução do ato de prisão, entrando em luta corporal com os policiais (art. 329, CP).

Os crimes em questão são independentes, possuem elementos próprios e protegem bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção ou bis in idem. Cada um dos tipos penais exige condutas diferentes e, no caso, todas foram praticadas pelo réu de forma autônoma, ainda que no mesmo contexto fático.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Sergipe:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Resistência, desobediência, desacato e lesão corporal em concurso material (artigos 329, 330, 331 e 129 c/c artigo 69, todos do cp). Preliminar de nulidade processual. Rejeição. [...] Mérito. Suposta consunção entre os crimes de desacato e de desobediência. Alegação de bis in idem entre os crimes de resistência e de desobediência. Argumentação em caráter subsidiário no sentido de que não houve concurso material, tendo ocorrido concurso formal, diante da realização de crimes no mesmo contexto fático. Impertinência da pretensão recursal. Análise do conjunto probatório a partir da qual restou evidenciado que foram cometidos crimes autônomos, com claras delimitações, não havendo que se falar em consunção ou bis in idem, restando preenchidos, ainda, os requisitos do artigo 69 do CP para o reconhecimento do concurso material. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJSE; ACr 202100313206; Ac. 19246/2021; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 14/07/2021)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que sua reação se deu em momento de descontrole emocional provocado pela abordagem desproporcional dos policiais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não merece acolhimento, porquanto há provas robustas da materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu.

Vejamos as provas transcritas na sentença combatida:,

“
I - DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO (FATO II e III)

II.I – Da materialidade:

32.
A materialidade dos crimes tipificados nos art. 329 e 331 do Código Penal restaram, notadamente pelo depoimento colhido em sede judicial.

33.
O crime de desacato e o crime de resistência tratam-se de crime formal, consumando-se com a mera conduta do acusado, que restou demonstrado pelo termo circunstanciado de ocorrência em id n. 132140533 - Pág. 02, boletim de ocorrência em id n. 132140533 - Págs. 10/13, termo de entrega em id n. 132140533 - Pág. 15, termo de audiência preliminar em id n. 132140533 - Pág. 23 e id n. 132140533 - Pág. 40, o depoimento da testemunhas, bem como pelos demais elementos de provas constantes nos autos.

II.II – Da Autoria:

34.
Primeiramente, para a configuração do crime de
Desacato,
é necessário que o
agente desacate funcionário público no exercício da função ou em razão dela
.

35.
Do conjunto probatório do caderno processual, restou apurado que o increpado resistiu ao ato legal dos policiais, qual seja, ordem de prisão, bem como desacatou os policiais que estavam no exercício de sua função.

36.
O acusado, por seu turno, desacatou os policiais militares ao faltar com o respeito com os mesmos, desonrando a função pública exercida por eles.

37.
Igualmente, sem maiores delongas, a autoria do delito previsto no artigo supracitado também está comprovada pela prova carreada aos autos, declarações dos policiais, tudo gravado em sistema e devidamente juntado aos autos.

38.
A vítima, policial militar, relatou que o acusado a todo o momento usava palavras de baixo calão contra ele,

39.
Neste sentido, o Policial Militar
Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício
corroborou na íntegra o relato apresentado por ele na confecção do Boletim de Ocorrência, e na seara judicial narrou que foi acionado para atender uma ocorrência, na qual o acusado estava forçando um portão existente no local, relatou que chegou ao local e verificou, de fato, o acusado praticando aquela atitude. Ademais, relatou que o acusado
passou a ofender os policiais com
palavras de baixo calão, como “policiais vagabundos” e “policiais porcos”
.
Além disso,
o acusado empregou violência contra os policiais, resultando em uma luta corporal. Durante o confronto, foram causados danos ao fardamento dos policiais, bem como lesões físicas.

40.
Insta consignar, que a palavra segura das vítimas, como se sabe, analisada de forma harmônica e coerente, com os demais elementos de prova constantes dos autos, constitui prova relevante para sustentação da sentença condenatória. No caso em tela, os relatos dos ofendidos são coerentes e harmônicos e estão em total sintonia com os demais elementos de informação carreados para os autos. Assim, não há motivo para colocar em dúvida sua narrativa acusatória.

41.
Nesse sentido, e o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO CONTRA POLICIAIS MILITARES
. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS.
EMPREGO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS
CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS.
DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA TANTO NA FASE DE INQUÉRITO QUANTO NA FASE JUDICIAL
. Na hipótese,
verifica-se que a prova oral encartada no processo evidencia que o acusado realmente desacatou os policiais militares
no momento da abordagem. Não há elementos que demonstrem as condições apontadas pelo recorrente, vez que
os depoimentos das vítimas, em ambas as fases processuais, foram no sentido de que houve o desacato ao proferir diversas expressões ofensivas, dentre elas
“policiais de merda”
. Registre-se, por oportuno, que o fato de se tratar de testemunhos prestados por policiais Militares, não lhes diminui a credibilidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC – APR: 20161000237 Capital 2016.100023-7, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 25/02/2016, Primeira Turma de Recursos – Capital)” (grifo nosso).

42.
Por outro lado, o acusado em sede policial nega os fatos e, em sede judicial foi decretada sua revelia.

43.
Porém, inexistem elementos que embasem a negativa de autoria, e de outro lado, havendo prova robusta e idônea acerca da responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito penal apurado, não havendo razões para que a negativa de autoria prepondere sobre as palavras firmes, esclarecedoras e coerentes das vítimas, que foram capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso da investigação criminal e ratificadas na instrução penal.

44.
Além do mais, a tese de negativa de autoria carece de lógica probatória, haja vista que, não há nos autos qualquer elemento de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em apreço, a qual ficou bem demonstrada pela palavra da testemunha.

45.
Ademais, a tese de ilegalidade policial aduzida pela defesa do acusado não merece prosperar, pois os policiais agiram corretamente ao realizar a abordagem. A atuação dos agentes públicos no contexto de uma atividade ostensiva de segurança pública é legítima e necessária para a prevenção e repressão de crimes, especialmente porque, no caso em questão, o acusado estava forçando o cadeado para entrar em um estabelecimento. Neste sentido:

Desacato – Alegação de inconstitucionalidade do crime de desacato, por incompatibilidade como artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Arguição de nulidade da prova em razão da abordagem policial em tese efetuada com abuso de autoridade.
Pretensão absolutória sob a alegação de ausência de dolo e não existência de prova para a condenação. Desacolhimento das teses do apelante.
Versão isolada e contrariada pelo conjunto probatório produzido
. Recurso improvido.
(TJ-SP - APR: 00096382720188260002 SP 0009638-27.2018.8.26.0002, Relator: Paulo Eduardo de Almeida Sorci, Data de Julgamento: 17/12/2020, 2ª Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 17/12/2020). (grifos nossos)

46.
Desta forma, restou demonstrado nos autos que o acusado,
ao faltar com o respeito aos policiais militares desonrou a função exercida por eles
, bem como
se opôs a execução da prisão, mediante violência
, sendo certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto aos crimes previstos nos artigos 329 e 331 do CP.

III –
D I S P O S I T I V O

47.
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta
JULGO

TOTALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para
CONDENAR
o réu
ADNILSON RODRIGUES GOMES,
brasileiro, casado, cozinheiro, natural de Jaciara/MT, nascido em 13/03/1997, filho de Nazira Rodrigues de Moura Gomes e João Vitalino Gomes, inscrito no CPF sob o n.º 801.754.731-53 e RG n.º 1035618-5, como incurso nas penas dos artigos 329,
caput,
330 e 331, todos do Código Penal, cuja pena passo a dosar e a individualizar.”

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 132140533 - Pág. 02- a. originais), Boletim de Ocorrência (ID 132140533 - Págs. 10/13), Termo de Entrega (ID 132140533 - Pág. 15), e pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.

Quanto à autoria, o depoimento do policial militar Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício, prestado sob o crivo do contraditório, foi contundente ao afirmar que o acusado, ao ser abordado por estar forçando um portão em atitude suspeita, recusou-se a cumprir a ordem legal de colocar as mãos na cabeça para ser revistado. Além disso, o policial confirmou que o acusado proferiu expressões ofensivas contra a guarnição, chamando-os de "policiais vagabundos" e "policiais porcos", e que, após a voz de prisão, o réu reagiu com violência, entrando em luta corporal com os policiais.

Importante destacar que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação quando coerente com os demais elementos probatórios e ausentes razões que indiquem falso testemunho ou má-fé. O Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso estabelece que "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Importa destacar que, ao que indicam os autos, o acusado, ora apelante, não apresentou qualquer prova que pudesse colocar em dúvida os depoimentos colhidos.

No tocante à alegação de ausência de dolo específico no crime de desacato, é certo que o tipo penal exige a intenção de ofender, desrespeitar ou menosprezar o funcionário público no exercício de sua função. No entanto, as palavras proferidas pelo acusado ("policiais vagabundos" e "policiais porcos") demonstram claramente o
animus injuriandi
direcionado contra os agentes públicos.

O argumento defensivo de que o acusado agiu em estado de descontrole emocional não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que eventual exaltação no momento do fato é inapta a excluir o dolo. Nesse sentido, compactuo do entendimento de que
"no crime de desacato, o fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, principalmente considerando que ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Especial - Volume único. 16ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodium, 2023, fl. 1046).

Nesse sentido, trago julgados:

"

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP)
. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO.DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE OFENDER OS AGENTES PÚBLICOS . DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES OFENDIDOS VÁLIDOS COMO PROVA. ALEGAÇÃO DE ESTAR EMBRIAGADO E EM MOMENTO DE DESCONTROLE EMOCIONAL.TESE RECHAÇADA. CONDIÇÃO QUE NÃO ELIDE O CRIME, EIS QUE TAL ESPÉCIE DE DELITO GER
ALMENTE OCORRE EM MOMENTOS DE ALTERAÇÃO PSICOLÓGICA . EVIDENCIADO O CRIME DE DESACATO. INACOLHÍVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE .VALOR QUE PODE SER PARCELADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.A embriaguez e
eventual descontrole emocional não elidem a prática do crime de desacato, mormente porque tal conduta geralmente ocorre em momento de alteração psicológica
.I.

(TJ-PR 1359934-9 Pato Branco, Relator.: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 01/10/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AFASTADA – nítida intenção de desprestigiar a função pública EXERCIDA PELAS VÍTIMAS – DOLO EVIDENCIADO – CRIMINALIZAÇÃO DO DESACATO – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – COMPATIBILIDADE – QUESTÃO JÁ PACIFICADA PELAS CORTES SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO. A ação tipificada pelo crime de desacato consiste em desrespeitar, ofender o funcionário público, quando no exercício de suas funções, com a intenção de desprestigiar a imagem da vítima em razão da função pública que exerce, consumando-se no momento em que o ofendido presencia ou toma conhecimento da ofensa que lhe foi dirigida. Conforme entendimento já engessado pelas Cortes Superiores, o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não é incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos). Resta configurado o delito de desacato quando demonstrado, através dos depoimentos firmes dos ofendidos, que a conduta do recorrente foi impelida com a intenção de desprestigiar a imagem das vítimas em razão da função pública exercida . Recurso desprovido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000702-55.2022.8 .12.0101 Dourados, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024)”

Além disso, a versão apresentada pelo apelante de que estava tentando entrar em sua propriedade por ter perdido a chave do portão não encontra respaldo no conjunto probatório. Não há nos autos qualquer elemento que confirme essa tese defensiva, não tendo o réu apresentado prova de que o local era realmente seu estabelecimento comercial ou sua residência.

Quanto ao crime de resistência (art. 329, CP), este restou caracterizado quando o acusado empregou violência contra os policiais após receber voz de prisão, resultando em luta corporal e danos ao fardamento dos agentes, além de lesões físicas. Da mesma forma, o crime de desobediência (art. 330, CP) ficou configurado quando o réu se recusou a acatar a ordem legal dos policiais para colocar as mãos na cabeça durante a abordagem.

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência dos três delitos pelos quais o réu foi condenado, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento neste momento processual. O apelante esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, além de não ter comprovado sua condição de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza.

Ademais, conforme preconiza o art. 804 do Código de Processo Penal, "a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido", sendo certo que a análise da capacidade financeira do condenado para arcar com as custas processuais deve ser realizada na fase de execução da pena.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº. 10.826/03)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - RÉU ABORDADO COM ARTEFATO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PELO APELANTE - INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA - RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR - APELO DESPROVIDO. [...] Malgrado a Lei nº 1.060/50 disponha que para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita basta a simples afirmação pela parte da ausência de condições econômicas para custear o processo, sem que isso cause prejuízo para si próprio e/ou para sua família, esta declaração possui presunção relativa, podendo ser confrontada com outras provas constantes nos autos, logo, se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais." (TJ-MT - APL: 00046694120138110008 177187/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2016)

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, devendo eventual análise sobre a condição econômica do apelante ser feita pelo Juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025